Tribunal: TJDFT
Processo: 0716657-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS BUSCAS E DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. Não configura fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a medida invasiva de revista pessoal a abordagem do réu, em via pública, motivada pelo fato de o réu aparentar nervosismo diante da aproximação de viatura policial, fato não corroborado nem demonstrado em elementos concretos sob o crivo do contraditório.
3. As meras intuições e impressões subjetivas, apoiadas no tirocínio policial, diante de eventual reação ou expressão corporal, sem a descrição concreta e precisa de elementos objetivos prévios, não preenchem a exigência probatória para configurar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.
4. O reconhecimento da ilicitude de prova obtida mediante ilegal busca pessoal e veicular, bem como de todas as provas que dela decorrem, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, resultam na inexistência de prova válida para a condenação.
5. Recurso desprovido.